Tribunal: TJMT
Processo: 1021236-08.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021236-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAUDEMIRO ALVES DE SOUZA - CPF: 990.348.321-04 (AGRAVANTE), ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 367.418.958-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.

LIVRAMENTO CONDICIONAL
.

1.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
ALMEJADA A REFORMA D
A

DECISÃO
.
DESCABIMENTO
.

AGRAVANTE NÃO PREENCHE
TODOS
OS REQUISITOS DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL
.

COMETIMENTO DE CRIMES NO REGIME SEMIABERTO.
DESATIVAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
DECISÃO
MANTIDA
.
2
.
AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça
já
pacific
ou
o entendimento
, segundo o qual
para
o

reeducando
ter
direito ao livramento condicional
,
“Nos termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave nos último
s
12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena.

2.
Desprovimento do agravo em execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Claudemiro
Alves de Souza
,
contra
decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Alto Araguaia
/
MT
, nos autos do
Processo
E
xecutivo
de
P
ena n.
0000553-29.2008.8.11.0020
,
indeferi
ndo
o seu pedido de livramento condicional, sob o argumento de que
ele
não preenche o requisito subjetivo
para tanto
.

O
agravante, nas
razões
que estão
no
ID
181793164
,
p. 249
-
255
, postula a reforma d
a
aludida
decisão, por entender que

preenche todos os requisitos legais
para fazer jus ao
benefício de livramento condicional
.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID
181793165
,
p. 259
-
262
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, o
magistrado
manteve o decreto invectivado, conforme se infere da decisão
que está

no
ID
181793165
,
p. 256
, determinando a remessa do
presente
recurso a esta Corte de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no
ID

187454690
, opin
a
pelo desprovimento
deste
agravo em execução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
agravante
pleiteia a reforma da decisão
que
lhe
indeferiu
o benefício de livramento condicional
,
vazada nos seguintes termos
:

[...]
-
Do livramento condicional.

Consta dos autos que o reeducando faria jus ao livramento condicional no dia 30/01/2023. No que tange ao livramento condicional, o Código Penal disciplina o instituto, apresentando respectivos requisitos, nos termos seguintes:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III – comprovado: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Art. 84 - As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento”.

A par desse quadro normativo, a doutrina majoritária leciona que os requisitos ou pressupostos do livramento condicional são de duas ordens, a saber, objetiva e subjetiva. Assim, os requisitos objetivos são: a) quantidade de pena (art. 83, caput, I, II e V, CP) e b) reparação do dano (art. 83, IV, CP); e os subjetivos são: a) comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto (art. 83, III, CP) e
e
) no caso de crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir (art. 83,
p.u
., CP). Na espécie vertente, denota-se que a defesa não comprovou nestes autos o atendimento do requisito subjetivo aludido do inciso IV do artigo 83 do mesmo diploma, inexistindo evidência probatória de que o apenado tenha reparado os danos causados as vítimas dos crimes de roubo e furto perpetrados, ou de que o sentenciado esteja impossibilitado de fazê-lo. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de livramento condicional
.
[...]

Como é sabido
,
o livramento condicional é um benefício concedido ao reeducando que poderá cumprir a sua pena em liberdade até a extinção da pena, desde que preencha as condições previstas nos
arts
. 83 a 90 do Código Penal e nos
arts
. 131 a 146 da Lei das Execuções Penais.

Ademais, a
concessão do benefício será deferida desde que o condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos, preencha
os
requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação. É necessário, outrossim, o cumprimento de mais da metade da pena se o condenado for reincidente em crime doloso e tiver comportamento satisfatório durante a execução penal; e, de um terço da pena, se não for reincidente em crime doloso (requisitos objetivos); sendo imprescindível, também, que o reeducando comprove bom comportamento ao longo da execução da pena, não cometimento de falta grave, bom desempenho no trabalho e capacidade de garantir o próprio sustento (requisitos subjetivos).

E, d
e acordo
com o Superior Tribunal de Justiça
,

as
normas contidas nas
alíneas
a
e
b
do inciso III do art
.
83 do Código Penal consistem em requisitos cumulativos entre si. Desse modo, para outorga de livramento condicional, além de o penitente não ter cometido falta grave nos últimos doze meses (alínea
b
), também é necessário apresentar bom comportamento durante a totalidade da pena em execução (alínea
a
).

A propósito, o
Tribunal da Cidadania, enfrentando o tema, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. HISTÓRICO DE INFRAÇÕES - CRIME E DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA NO CONTEXTO DA PANDEMIA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A verificação de mau comportamento carcerário ante a prática de faltas graves durante a execução da pena pode afastar o preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional, obstando a concessão do benefício. Precedentes. (HC n.º 468.851/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/11/2018,
DJe
4/12/2018.

2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020,
DJe
23/6/2020). 3. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n.º 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).
4. No caso, o apenado praticou duas faltas graves, suficientes para justificar o indeferimento do livramento condicional, uma consistente em descumprimento da prisão domiciliar eletronicamente monitorada e concedida em virtude do contexto da pandemia do coronavírus, e outra consistente em crime. 5. De fato, praticar novo delito durante a execução penal mostra descaso em relação à Justiça, já que o executado insiste no mundo do delito; e descumprir regras da prisão domiciliar demonstra ousadia, porque, ao invés de aproveitar a chance no regime de semiliberdade para se ressocializar, incidiu em falta grave, sobretudo no contexto da pandemia, que exige regras mais rigorosas e comprova que a falta, ainda que tenha sido cometida há mais de 12 meses, é recente.
6. Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é legítimo que o julgador considere, no caso concreto, motivadamente, a impossibilidade de concessão do benefício executório devido ao cometimento de infrações disciplinares há mais de 12 (doze) meses, em razão da existência do requisito cumulativo contido na alínea a do art. 83 do inciso III do Código Penal, o qual determina que será concedido livramento condicional apenas aos que demonstrarem bom comportamento durante a execução da pena
(
AgRg
no HC 669.429/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
02/09/2021) 7. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC 706.781/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07
.
12
.
2021,
DJe
13
.
12
.
2021)

Destacamos

De mais a mais,
n
uma interpretação a contrário sensu, embora a falta grave não interrompa o lapso temporal objetivo para concessão do livramento condicional, consoante rege a Súmula 441, Superior Tribunal de Justiça, a existência das transgressões disciplinares, ainda que datadas de mais de 12 meses, desde que não sejam excessivamente antigas, podem denotar mau comportamento carcerário impeditivo do livramento condicional, levando-se em consideração o histórico de indisciplina e a natureza das faltas praticadas pelo condenado.

A
lém do mais
, deve
ser destacado que o
s
condenado
s
por crimes dolosos, cometidos mediante violência ou grave ameaça à vítima, serão ainda subordinados à constatação de condições pessoais que façam presumir que não voltarão a delinquir.

N
a

espécie
,

conforme se infere da documentação juntada
nestes autos
o
agravante
possui
três
condenações
:
duas em roubo majorado e
uma por
furto qualificado, e cumpre
a
pena total de 18 anos, 2 meses e 20 dias
; inferindo-se,
também
, que

ele

após cometer o primeiro crime em 2008, após progredir de regime, novamente cometeu crime da mesma natureza, fato, esse, que se repetiu recentemente no ano de 2021.

Diante disso,
embora
o agravante
alegue que “
atingiu o lapso temporal exigido como requisito objetivo para obtenção do direito ao livramento condicional, em 30/01/2023, ou seja, 07 (sete) meses atrás, e com parecer de ÓTIMO comportamento carcerário emitido pelo ilustre diretor da unidade prisional onde o agravante atualmente cumpre pena.”
,
e
, que não sofreu condenação à reparação de danos às vítimas, motivo pelo qual este requisito não pode ser exigido
, não cumpre
ele
o requisito subjetivo
, pois, não teve bom comportamento
durante a execução das penas
.

Aliás, como destacou o Ministério Público:

[...]
Não há que se argumentar em bom comportamento ao longo da execução da pena de
Claudemiro
Alves de Souza se, no curso da execução da pena,
o sentenciado sofreu diversas regressões de regime (i) pelo cometimento de novos delitos (seq. 25.1 e seq. 26.1; seq. 204.1)
e
(
ii
) por rompimento de tornozeleira eletrônica (seq. 161.1)
.

(...)

Não é demais registrar que o sentenciado claramente incorreu na conduta de fuga no curso da execução da pena, vindo a ser capturado em estado diverso e longínquo (Santa fé do Sul, São Paulo, seq. 168.2) sem
quaisquer decisão
deste juízo para deslocamento no território nacional. Ademais, conforme se extrai dos autos e do Relatório de Antecedentes Criminais para Instrução Processual expedido pela SEC/TJMT, o reeducando é reincidente, condição pessoal desfavorável, inclusive porque responde a diversas Ações Penais e Inquéritos Policiais no Estado de Mato Grosso
.
[...]

Destacamos.

Desse modo
,
ainda que
o
agravante

não tenha cometido
falta grave nos últimos 12 meses,
fica evidente que
ele
não teve bom comportamento ao cumprir
pena no regime semiaberto, demonstrando
, portanto,
falta de responsabilidade
/seriedade
e inaptidão, ao menos
neste momento
, para ser beneficiado com o livramento condicional.

A
liás,
em
casos que tais, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO IDÔNEA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO DECORRER DO REGIME ABERTO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1- Nos termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave nos último 12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena
.

2- A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (
AgRg
no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
25/08/2021).

3-
A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016
).

4- No caso, o Tribunal coator revogou o livramento concedido pelo Juiz das execuções, em razão da prática de novo crime efetuado na constância do regime aberto. Tal circunstância mostra que o executado, ao invés de ter aproveitado a chance para se ressocializar, reincidiu no mundo do crime, revelando ousadia de sua parte. E agora pretende o livramento, benefício muito mais amplo que o regime aberto.

5- Agravo Regimental não provido.

(
AgRg
no HC 710.831/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08
.
02
.
2022,
DJe
15
.
02
.
2022)

Destacamos

Diante disso, f
ica evidente que a falta grave praticada pelo
agravante
durante o cumprimento da pena, embora não interrompa a contagem do prazo para o livramento condicional, justifica o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.
Além
do mais,
n
ão se aplica
o
limite temporal
para a
análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da
pena
.
Daí por que a decisão
recorrida
não merece reparos.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial
,
nego provimento

ao recurso de agravo em execução manejado por
Claudemiro
Alves de Souza
,
mantendo
inalterada
a decisão
reprochada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024